Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Execução penal. Benefício externo. Saídas temporárias. Homicídio. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu saídas temporárias, ao fundamento de que o apenado não participou do grupo de sensibilização quanto ao uso de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o apenado, que preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para as saídas temporárias, pode ter o benefício condicionado à participação de grupo de drogas.
III. Razões de decidir
3. A gravidade do crime cometido pelo apenado - homicídio qualificado, cometido de forma sorrateira, enquanto a vítima dormia - e a recomendação em relatório psicossocial da participação dele em grupo de sensibilização sobre drogas, em razão do histórico de consumo abusivo de entorpecentes, justificam sejam indeferidas as saídas temporárias, até que se concluam as condições impostas.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 122 e 123, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 23452, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999.